Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NAMORO QUALIFICADO. NOIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de reconhecimento de união estável post mortem, por entender caracterizada relação de namoro qualificado. D. G. L. alegou convivência pública, contínua e duradoura desde 2020, com objetivo de constituir família. A sentença concluiu pela ausência dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a relação afetiva entre D. G. L. e F. N. P. configurou união estável desde 2020 ou apenas namoro qualificado

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com objetivo presente de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
4. A ausência de coabitação duradoura e a elaboração apenas de planos futuros caracterizam namoro qualificado, que não produz os efeitos jurídicos da união estável.
5. O noivado e a inscrição em curso de noivos representam mera projeção futura, insuficiente para configurar entidade familiar.
6. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os parâmetros objetivos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, aplicando-se o maior valor entre a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) e o percentual mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A ausência de coabitação duradoura e a elaboração apenas de planos futuros caracterizam namoro qualificado, não união estável.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720575-07.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 15.10.2025.